Tribunal: TJBA
Processo: 8003150-53.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003150-53.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO ALVES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ADEMIR GOMES DE SOUZA

APELADO: THIAGO CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO EM DELEGACIA DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas pelos embargantes, enfrentando a responsabilidade civil subjetiva (art. 186 do CC), o pedido de chamamento ao processo do Estado da Bahia (arts. 130 a 132 do CPC), o nexo causal e a teoria da causalidade adequada, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

III - A alegada contradição quanto ao art. 302 do CPP não prospera, pois o acórdão reconheceu expressamente que a prisão ocorreu fora das hipóteses de flagrante, mas fundamentou que tal circunstância não afasta a responsabilidade dos embargantes pelo reconhecimento equivocado que desencadeou a prisão.

IV - Inexiste omissão quanto ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), pois a condenação está fundamentada na responsabilidade civil por ato ilícito devidamente comprovado, com nexo causal demonstrado entre a conduta dos embargantes e o dano sofrido pelo embargado.

V - O pedido de efeitos infringentes não merece acolhimento, pois não se verificam os vícios que justificariam a modificação do julgado, evidenciando-se que os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir questões já decididas.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8003150-53.2019.8.05.0103
, em que figuram como
Embargantes FERNANDO ALVES DOS SANTOS, MARCOS ALVES DOS SANTOS, IZADORA CHRISTINY XAVIER ALVES LUCAS e LIDIA RODRIGUES CARDOSO DOS SANTOS
e como
Embargado THIAGO CRUZ DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.